Tribunal: TJDFT
Processo: 0737903-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737903-27.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FERNANDO ANDRADE DE SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Providencie a defesa técnica do agravante a correta instrução do recurso de agravo, ex vi da cota ministerial de ID: 31042106, sob pena de negativa de seguimento. Brasília, 1 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador